Tribunal: TJBA
Processo: 8029250-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029250-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LEILA DANIELA BATISTA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, ANA CLARA SANTOS BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDA ENVOLVENDO CANABIDIOL COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO (TEMA 1.161/STF E AGRG NA RCL 85.379/RS). PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA ABUSIVA. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por representante de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para compelir a cobertura de tratamento multidisciplinar, incluindo terapias clínicas, fornecimento de produto à base de Canabidiol e custeio de Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de (i) produto à base de Canabidiol autorizado para importação pela ANVISA; (ii) terapias multidisciplinares em ambiente clínico; (iii) Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar e domiciliar; (iv) reparação por danos morais; e (v) definição da competência judicial.

III. Razões de decidir
A competência para julgamento da demanda permanece na Justiça Estadual, conforme fixado no Tema 1.161 da Repercussão Geral do STF e reiterado no AgRg na Rcl 85.379/RS. Quando o produto à base de Canabidiol possui autorização de importação pela ANVISA, não se trata de “medicamento sem registro” nos termos dos Temas 6 e 1.234/STF, afastando-se a competência da Justiça Federal.
A negativa de fornecimento do produto à base de Canabidiol prescrito como parte do tratamento do TEA é abusiva, por tratar-se de insumo essencial com autorização sanitária vigente.
As terapias multidisciplinares indicadas, como fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia com abordagem ABA, realizadas em ambiente clínico, devem ser custeadas pelo plano de saúde, conforme entendimento do STJ.
O custeio de Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar não é de responsabilidade da operadora de plano de saúde, tendo em vista seu caráter pedagógico e de inclusão, nos termos do REsp 2.064.964/SP e da Lei 12.764/12.
A negativa indevida de cobertura de insumos essenciais ao tratamento do menor configura falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por danos morais.
A sucumbência mínima da parte autora não justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. "Compete à Justiça Estadual julgar ação que envolve fornecimento de produto à base de Canabidiol com autorização de importação pela ANVISA, conforme o Tema 1.161 da Repercussão Geral do STF e o AgRg na Rcl 85.379/RS." 2. "É abusiva a negativa de plano de saúde ao fornecimento de produto essencial prescrito para tratamento de TEA, quando autorizado pela ANVISA para importação." 3. "É obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares indicadas para TEA, desde que realizadas em ambiente clínico." 4. "Não é de responsabilidade do plano de saúde o custeio de Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, dada a natureza pedagógica do serviço." 5. "A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e 6º; CDC, arts. 6º e 14; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei 9.656/98, art. 10, VI; Lei 12.764/12.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.161 da Repercussão Geral; STF, AgRg na Rcl 85.379/RS; STJ, REsp 2.064.964/SP; STJ, REsp 1.712.163/SP; Súmula 469/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8029250-84.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela AMIL
,
reformando a sentença vergastada tão somente para afastar a obrigação de custeio do profissional Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar, mantendo-se a condenação quanto ao fornecimento do medicamento Canabidiol (conforme prescrição médica e autorização da ANVISA), às terapias multidisciplinares em ambiente clínico e à indenização por danos morais, nos exatos termos proferidos pelo juízo a quo
,
com ônus sucumbencial mantido, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça